Tribunal: TJSP
Processo: 1040930-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO.
1. Servidor público estadual diagnosticado com doença maligna postula isenção de imposto de renda, conforme disposto no art. 6o, inc. XIV, da Lei Federal n. 7.713/88, bem como imunidade parcial de incidência de contribuição previdenciária, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO.
1. Servidor público estadual diagnosticado com doença maligna postula isenção de imposto de renda, conforme disposto no art. 6o, inc. XIV, da Lei Federal n. 7.713/88, bem como imunidade parcial de incidência de contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal.
2. Decreto de parcial procedência, apenas para o fim de reconhecer a isenção de imposto de renda em favor do requerente, tendo em vista que tal moléstia foi por Médico Especialista que atesta a existência de tal enfermidade.
3. O objetivo da norma do art. 6o, inc. XI, da Lei n. 7.713/88, é a diminuição dos encargos financeiros relativos a acompanhamento médico, exames e medicamentos suportados por aqueles acometidos pelas doenças ali indicadas, situação em que se enquadra o Requerente.
4. Provas dos autos retratam de forma precisa e inequívoca ser o Requerente portador de doença abrangida nos termos da lei vigente. Precedentes desta Corte e de Superior Instância. Preliminares afastadas. Decisão mantida.
Recursos voluntário e oficial desprovidos.